Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à fração de 1/8 sobre as penas máxima e mínima utilizada para exasperação na primeira fase; (ii) estabelecer se a compensação entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de um dos apelantes, deve observar a fração de 1/12; (iii) determinar se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, em razão do iter criminis percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal não impõe critério matemático rígido para exasperação da pena-base, tendo a jurisprudência majoritária do TJDFT adotado a fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável como parâmetro mais razoável.
4. Na segunda fase, embora a multirreincidência prepondere sobre a confissão espontânea, a fração de aumento de 1/5 se mostra excessiva. A jurisprudência do STJ admite a elevação da pena em 1/12 nos casos de compensação parcial, assegurando proporcionalidade.
5. A redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando o estágio avançado da execução, interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade dos réus.
6. O regime semiaberto mostra-se adequado e proporcional, diante da reincidência e dos maus antecedentes dos réus.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos em relação a dois réus e parcialmente provido quanto a um dos apelantes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "b"; 44; 49, §1o; 59; 77, III; 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 932.110/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, HC n. 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.